Tribunal: TJES
Processo: 5007259-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Citação; Reivindicação
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007259-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OLINA NUNES SANTOS
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE NUNES SOBRINHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5007259-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

OLINA NUNES SANTOS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES SOBRINHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
OLINA NUNES SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta da sentença proferida, nos autos da "Ação Reivindicatória", em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0036389-30.2011.8.08.0024, ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES SOBRINHO
, ora Agravado.

Em suas razões (ID n. 3089223), a Agravante alega, em síntese, que recebeu uma intimação no imóvel que reside com sua família há mais de vinte anos para cumprimento de mandado de imissão de posse, expedido nos autos de origem, por ocasião da sentença que reconheceu o direito do Agravado na demanda reivindicatória.

Afirma que a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural é nula, pois não houve a sua citação e o feito tramitou apenas contra o seu cônjuge, sendo litisconsorte necessária.

Argumenta que apresentou petição para que o mandado de imissão na posse fosse recolhido imediatamente, com o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta da sentença e, subsidiariamente, fosse a petição reconhecida como impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a via escolhida para se insurgir contra a sentença é inadequada.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a petição examinada seja admitida, com o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.

Despacho proferido no ID n. 3092951, que determinou a intimação da Agravante para apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, bem como para trazer a petição que ensejou a decisão agravada.

A Agravante se manifestou no ID n. 3153852 e juntou documentos.

Decisão proferida no ID n. 3237808, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e deferiu os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

Contrarrazões no ID n. 3439879, em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
OLINA NUNES SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta da sentença proferida, nos autos da "Ação Reivindicatória", em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0036389-30.2011.8.08.0024, ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES SOBRINHO
, ora Agravado.

A Agravante insurge-se, basicamente, contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de sentença por ausência de citação obrigatória, formulado na demanda reivindicatória em fase de cumprimento de sentença que tramita nos autos do processo n. 0036389-30.2011.8.08.0024.

O Agravado, por seu turno, aduz que não há que se falar em afastamento da coisa julgada por simples petição e pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de análise do pedido de nulidade da sentença pela petição apresentada nos autos de origem pela Agravante.

Entendo que não deve ser modificado o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Consoante já constatado anteriormente, tramita na origem Ação Reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Espólio de José Nunes Sobrinho, ora Agravado, contra Jeremias Nunes, cônjuge da Agravante, que tem como discussão o imóvel situado à Rua Flor de Laranjeiras, n. 15, Bairro Feu Rosa, Serra/ES.

Sustenta a Agravante que, apesar de residir no imóvel há mais de vinte anos, nunca foi comunicada sobre a existência dessa demanda e somente tomou conhecimento quando da intimação para imissão de posse realizada por Oficial de Justiça.

Nesses termos, em se tratando de demanda que discute direito real imobiliário, afirma a Agravante que seria necessária a sua citação, por ser cônjuge do demandado nos autos de origem, de forma que é nula a sentença proferida. No entanto, segundo afirma, o juiz afastou o argumento, concluindo pela inadequação da via para discutir esse ponto, tampouco recebeu o feito como impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, a decisão proferida pelo magistrado de origem está correta, eis que inadequado o instrumento eleito pela Agravante, ora terceira, nos autos de origem. Em que pese a relevância da argumentação apresentada em suas razões recursais, não seria possível o enfrentamento pela matéria da questão por simples petição, mas por outros instrumentos processuais previstos na lei de regência contra alegada nulidade da sentença.

Nesse particular, vê-se que a Agravante apresentou Embargos de Terceiro em apenso aos autos de origem e, portanto, toda a questão apontada na petição do ID n. 3153881 deve ser discutida naqueles autos ou, ainda, caso queira cindir a sentença no feito principal, por outra via que entender mais adequada ao caso.

A questão, inclusive, já foi apreciada por este órgão julgador nos autos da Suspensão de Apelação n. 5007455-63.2022.8.08.0000, que objetivou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0036389-30.2011.8.08.0024.

Naquela oportunidade, foi concedido o efeito suspensivo à apelação, de forma que o que lá fora examinado já possuirá reflexos na demanda de origem de onde adveio a decisão agravada.

Ademais, a Agravante sustenta que, além do reconhecimento de nulidade da sentença, pugnou que a sua petição fosse recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto, além de não estar comprovado nesta fase inicial que a petição obedeceria o prazo previsto no
caput
do artigo 525 do Código de Processo Civil, os fundamentos não se amoldam ao rol do § 1º do referido dispositivo legal, que é taxativo. Sobre a questão, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias possíveis de alegação nessa espécie de defesa. O art. 525, §1º, do Novo CPC prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, entendendo, corretamente, a doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo, salvo as matérias de ordem pública, desde que não estejam já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Impugnação com matéria alheia ao rol legal deve ser rejeitada liminarmente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. In Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 8ª ed., 2016, p. 1.275)

De igual forma, trago à colação o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS ALEGÁVEIS. ART. 525, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO OPERADA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. ARGUMENTAÇÃO PREJUDICADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ANÁLISE À LUZ DO TÍTULO FORMADO. DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE NÃO OPERA EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A doutrina mais abalizada e a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios caminham no sentido de que o rol do §1º do art. 525 do Código de Processo Civil é exaustivo, sendo excetuadas apenas as matérias de ordem pública, desde que não protegidas pela eficácia da coisa julgada.
[...] (TJES; AI 0020018-78.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06/03/2018; DJES 16/03/2018)

Destaca-se, ainda, que o fundamento de falta ou nulidade de citação previsto no inciso I do artigo 525 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, eis que se trata de hipótese em que o processo correu à revelia do executado. No caso em exame, nota-se que a Agravante não é executada no feito de origem e nem sequer foi mencionada no processo, não se aplicando a disciplina em questão. Sobre a hipótese, eis o entendimento doutrinário:

[...] Para que seja acolhida a impugnação, contudo, não basta que tenha ocorrido a falta ou a nulidade de citação do executado na fase de conhecimento: é necessário que tenha havido revelia [...] (ROQUE, André. Comentários ao artigo 525. In: GAJARDONI, F.D.F.; DELLORE, L.; ROQUE, A.V.; AL., E.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Grupo GEN, 2022. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644995/. Acesso em: 29 Ago. 2022).

Diante disso, não seria possível o recebimento da petição apresentada como impugnação ao cumprimento de sentença, concluindo-se, pois, pela inadequação da via eleita, como bem concluiu o magistrado
a quo
.

Pelo exposto, o recurso em questão não deve ser provido.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5007259-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

OLINA NUNES SANTOS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES SOBRINHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SIMPLES PETIÇÃO. CÔNJUGE NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO CORRETO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, afirma a Agravante que seria necessária a sua citação na demanda reivindicatória, por ser cônjuge do demandado nos autos de origem, de forma que é nula a sentença proferida. De fato, em que pese a relevância da argumentação apresentada pela Agravante, não seria possível o enfrentamento pela matéria da questão por simples petição, mas por outros instrumentos processuais previstos na lei de regência contra alegada nulidade da sentença.

2. A Agravante apresentou Embargos de Terceiro em apenso à ação de origem e, assim, a discussão deve ser direcionada àquela demanda, por se tratar de terceira atingida pelos efeitos da sentença proferida.

3. Afastado o recebimento da petição como cumprimento de sentença, pois os fundamentos não se amoldam ao rol do § 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil, que é taxativo.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.